Tribunal: TJDFT
Processo: 0748562-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. VERACIDADE DA ASSINATURA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DE QUEM APRESENTOU O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra a decisão que determinou que o ônus da prova deve recair sobre o embargado, pois foi ele que promoveu a juntada do contrato de locação de imóvel urbano na execução embargada.

2. Incumbe à parte que produziu o documento, o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade (art. 429, II, do CPC).

3. Nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta no instrumento, compete à parte que o apresentou nos autos, a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não àquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova.

4. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Recai sobre aquele que alega documento como prova, o ônus de demonstrar sua autenticidade, mormente considerando a alegação de falsidade de assinatura lançada no título executivo pelo suposto fiador, que nega a sua autenticidade. 2. A autenticidade das assinaturas é prova basilar na demonstração de inexistência de falsidade documental, e obedece a regra disposta no art. 429, II do CPC. 3. A Teoria da Causalidade estabelece que a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação. 4. Os honorários de sucumbência, fixados em capítulo próprio de sentença e acórdão, são devidos por aquele que decai total ou parcialmente do direito objeto da demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07085041820198070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 14/10/2020.)

5. Recurso improvido.